Tribunal: TJSP
Processo: 2241636-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu pedido para suspensão da penhora sobre os bens da executada, em razão da decretação da indisponibilidade do seu patrimônio por juízo falimentar, em caráter provisório. Agravante que é terceira eventualmente coobrigada pelo pagamento do débito da massa falida, não se justificando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu pedido para suspensão da penhora sobre os bens da executada, em razão da decretação da indisponibilidade do seu patrimônio por juízo falimentar, em caráter provisório. Agravante que é terceira eventualmente coobrigada pelo pagamento do débito da massa falida, não se justificando a suspensão do cumprimento de sentença, porquanto não há risco de decisões conflitantes, devendo, apenas, ser observada a ordem de preferência dos créditos habilitados na massa falida, caso reconhecida a sua responsabilidade de modo definitivo pelas dívidas da massa falida, questão a ser resolvida em ambiente próprio. Inexistência de prejudicialidade externa. Art. 313, V, c. c. o art. 921, I, ambos do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.